Tribunal: STF
Processo: ARE 1574587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL e ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. Materialidade e autoria comprovadas a partir da prova oral e dos documentos fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Condenação mantida, desclassificando-se, todavia, a conduta anteriormente tipificada no art. 359-C do CP para que, assim como os outros fatos imputados ao réu na denúncia, também se subsuma ao art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/1976, mantida a pena quanto a este. Precedente do E. STJ. Apelo defensivo parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVIII e LVII, 14 e 15 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como apontado nas manifestações Ministeriais, o dolo do réu ficou evidenciado porque ele desatendeu os 08 alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado (fls. 41 e 43), no sentido de que era necessária a adoção de medidas corretivas, principalmente a limitação de empenho e programação financeira, sem que qualquer medida tenha sido adotada. Ademais, como também ressaltado na r. sentença recorrida, o réu em seu interrogatório afirmou que tem formação em Técnico de Contabilidade e estava no 16º ano à frente da Prefeitura de Marapoama. Assim, tinha conhecimento técnico e experiência na gestão pública, de modo que as diversas e reiteradas irregularidades reforçam o dolo do réu. Assim, diante da desclassificação operada quanto a parte dos fatos, fica ANTONIO condenado como incurso somente no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/1967. Na r. sentença recorrida, a base do delito subsistente foi adequadamente exasperada em 1/4 considerando como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade e as consequências do crime. Quanto à culpabilidade, pontuou-se que o quadro fático revela especial desídia com o dinheiro público, destacando-se: “movimentação de dinheiro público em contas não específicas, ausência de controle de ponto e pagamento de horas extras para mais de 46% dos servidores, pagamento de adicional de insalubridade sem laudo pericial, desatendimento das recomendações do TCE”. Além disto, as consequências foram graves, porque o Município adentrou na gestão subsequente com índice de 0,42 de iliquidez.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente